Tribunal: STF
Processo: HC 231735
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS POR AUTORIDADES INCOMPETENTES OU SEM ATRIBUIÇÃO. TRANCAMENTO DOS INQUÉRITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para determinar o trancamento dos Inquéritos nº 1.481 e nº 1.639 em trâmite no Superior Tribunal de Justiça contra o paciente Cláudio Bomfim de Castro e Silva. 
 2.	Em suma, no Habeas Corpus se pleiteia (i) o reconhecimento da ilicitude do Procedimento nº 2021.00574621 do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, no qual teria sido celebrado um ilegítimo aditivo ao Anexo nº 17 do acordo de colaboração premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva (originalmente celebrado com a PGR na PET 9.090 deste Supremo Tribunal Federal); (ii) o respectivo trancamento do Inq. 1.639 (instaurado no STJ a partir do referido aditivo); (iii) a declaração de ineficácia, em relação ao paciente, dos atos de colaboração premiada decorrentes, direta ou indiretamente, do acordo de Bruno Campos Selem (homologado no âmbito do TJRJ a partir do PIC 2019.0114805-3); (iv)o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios e investigativos realizados a partir de 20/08/2020 no PIC 2019.0114805-3 (o qual integra o Inq. 1.481 instaurado no STJ); e, (v) o trancamento do Inq. 1.481, em trâmite no STJ, por excesso de prazo.
 3.	A decisão monocrática reconheceu a ocorrência de diferentes irregularidades (i) no PIC MPRJ 2021.0057462 e no (ii)no PIC MPRJ 2019.01148053. Restou evidenciada, ademais, a conexão entre os fatos tratados (i) nos Anexos nº 2, 4 e 6 da colaboração de Bruno Campos Selem e (ii) nos Anexos nº 6 e 17 da colaboração de Marcus Vinícius, os quais vinham já sendo apurados em autos que tramitavam em conjunto. Assim, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, e no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, no tocante ao Inq. nº 1.693, concedeu-se a ordem de habeas corpus para, em relação ao paciente, (i)declarar a nulidade dos atos praticados no PIC nº 2021.00574621 a partir do “complemento” aoacordo de colaboração premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva, com a consequente ineficácia dos elementos probatórios deles derivados. Ainda, quanto ao Inq. nº 1.481, (ii) reconheceu-se a ineficácia probatória, em relação ao paciente, dos atos de colaboração premiada decorrentes, direta ou indiretamente, doacordo de colaboração premiada de Bruno Campos Selem. Por fim, diante das nulidades verificadas e da umbilical correlação entre as duas investigações em curso, as quais tramitavam conjuntamente e sob a condução direta da mesma autoridade policial, (iii) determinou-se o trancamento dos Inquéritos nº 1.481 e nº 1.639, ambos do STJ.
 4.	Nas razões recursais, a parte agravante faz considerações sobre as competências delimitadas pelo foro por prerrogativa de função; sobre a suposta incidência, no caso, da teoria do juízo aparente; quanto a distinções entre os atos conduzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pela 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada; sobre a natureza e as diretrizes dos acordos de colaboração premiada; e sobre a ausência de competência da Justiça Eleitoral e a inexistência de investigação contra Wilson Witzel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 5.	Há três questões primordiais em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento do agravo, à luz do art. 317, §1º, do RISTF; (ii) acaso superada a preliminar, definir se houve ilicitude no Procedimento nº 2021.00574621 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, especialmente quanto à celebração de aditivo ao Anexo nº 17 do acordo de colaboração premiada de Marcus Vinícius Azevedo da Silva, implicando em usurpação de competência e de atribuição da PGR; (iii) estabelecer se houve ilicitude no Procedimento MPRJ nº 2019.01148053, com a consequente nulidade das provas obtidas, em virtude da atuação de membros do Ministério Público Estadual em detrimento tanto da competência da Justiça Eleitoral, quanto, em outra hipótese, da Procuradoria-Geral da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 6.	O agravo deve ser rejeitado de plano, primeiramente, pois não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão monocrática agravada, ressentindo-se, assim, da regularidade formal expressa no art. 317, §1º, do RISTF, conforme jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Federal.
 7.	Acaso superado o óbice, verifica-se violação às regras de competência por prerrogativa de foro, desde o início das tratativas para colaboração premiada, ao se constatar o envolvimento de autoridades detentoras de foro nos Tribunais Superiores, ao se deixar de providenciar a remessa imediata à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal competente.
 8.	A atuação do Ministério Público Estadual, ao conduzir diligências investigatórias e colher depoimentos com implicações diretas em relação ao paciente, no âmbito dos procedimentos nº 2021.00574621 e nº 2019.01148053, sem a devida remessa à PGR, evidencia usurpação de atribuição, o que invalida as provas produzidas.
 9.	Inaplicabilidade, ao caso, das teorias do juízo aparente e do encontro fortuito de provas, uma vez que a competência e a atribuição já estavam delineadas em razão da existência de elementos que indicavam, desde o início, o envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro.
 10.	A atuação do Ministério Público Estadual no complemento da colaboração premiada de Marcus Vinícius Azevedo Silva, representado pelo Procedimento MPRJ nº 2021.00574621 e que posteriormente fundamentou o Inq. 1.639 no STJ, significou verdadeira repactuação do acordo de colaboração, mediante aditivo realizado de modo autônomo, em detrimento da prerrogativa de foro do delatado, comprometendo a validade dos elementos probatórios. Ainda, quanto à maneira como foram iniciadas as tratativas para o referido complemento, constata-se flagrante violação aos princípios da confiança e segurança jurídica.
 11.	Verifica-se, quanto ao Inq 1.481, que o fundamento central a embasar a conversão da Sindicância 790/DF no referido inquérito no STJ foram os depoimentos prestados por Marcus Vinícius em novembro de 2020, no âmbito do PIC 2019.01148053 relativo à colaboração de Bruno Selem, perante autoridades absolutamente incompetentes, em inobservância da prerrogativa de foro do paciente, eis que à época já era Governador em exercício. Extrai-se dos autos, ademais, a ocorrência da incompetência material da Justiça comum estadual para apuração de possíveis ilícitos eleitorais, apontados nos depoimentos dos colaboradores Marcus Vinícius e de Bruno Selem, atraindo a competência da Justiça Eleitoral. Ainda que assim não fosse, constata-se, por fim, a ocorrência de infringência à atribuição da PGR para a colheita dos depoimentos no PIC MPRJ nº 2019.01148053, em razão do foro privilegiado do então Governador Wilson Witzel.
 12.	Reconhecidas nulidades insanáveis em ambos os inquéritos, impõe-se o trancamento das investigações, em razão da ilicitude das provas produzidas e da sua derivação direta dos atos maculados, devendo ser mantida a decisão agravada, pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO 
 13.	Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, "b", 105, I, "a"; CPP, arts. 564, I e II; Lei nº 12.850/2013, arts. 3º, §§ 12 e 13, e 3º-B; RISTF, art. 317, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, PET nº 7.074-QO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29/06/2017, p. 03/05/2018; STF, HC nº 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/08/2015, p. 04/02/2016; STF, HC nº 151.605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2018, p. 23/07/2020; HC nº 200.197, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.